Tribunal: STF
Processo: RE 1370315
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro interpuseram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual cujas partes elucidativas da discussão, constantes da ementa, abaixo transcrevo:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECATÓRIO INICIALMENTE INSCRITO EM OUTUBRO DE 2002 E PAGO EM NOVEMBRO DE 2009. TRANSCURSO DO PRAZO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. DEVIDA A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO QUE COMPORTA PEQUENO REPARO, DE OFÍCIO, NO TOCANTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, A FIM DE SE ALINHAR AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou que fosse observado o Tema 810 da Repercussão Geral, por ocasião da elaboração dos cálculos, de modo que a correção monetária observe o IPCAE, a partir de 30/06/2009, e os juros de mora deverão ser de 6% ao ano a partir da MP nº 2.180-35/2001 até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 – a saber, 30/06/2009 – e, a partir dessa data, deverão ser apurados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    […] 



    11. Com vistas ao imperativo alinho das decisões com a jurisprudência vinculante, entendo que o decisum carece de pequena correção, ex officio, a fim de que sejam fixado os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência da Lei nº 11.430/2006 e, após, pelo INPC, porquanto se trata de condenação judicial de natureza previdenciária, bem como juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.960/2009 e, após, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.



    12. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA PARCIAL, EX OFFICIO, DA DECISÃO.



    (Grifei)



    Alega, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais ao decidir pelo afastamento, com suporte no que decidido pelo Supremo no Tema n. 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no repetitivo de n. 905, do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para correção monetária, no período compreendido entre 10.12.2009 e 25.3.2015, de débito dos recorrentes que foi inscrito em precatório em 2002.



    Assevera que, diferentemente da conclusão do TJRJ, deve haver a incidência da modulação dos efeitos do julgamento proferido nas ADI 4.357 e 4.425, a qual foi feita em apreciação de questões de ordem nessas ações.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo necessário reformar o acórdão recorrido, pois a discussão se refere a correção monetária sobre débito com precatório já expedido, de modo que não se aplica o Tema n. 810, e sim o quanto decidido pela Corte Suprema nas ADI 4.357 e 4.425.



    Nessas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Ocorre que, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJe de 5 de agosto de 2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    Vê-se, assim, que, em precatório expedido ou pago até 25.3.2015, devem prevalecer as ressalvas levadas a cabo no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas, de modo a se ter a incidência da taxa referencial para atualização de requisitório, independentemente de sua natureza, até aquela data. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que, na espécie, a atualização do saldo devedor observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de publicação (10.12.2009) da Emenda Constitucional n. 62/2009, que incluiu o § 12 no art. 100 da Constituição, e a data de 23.5.2015.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de março de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator